Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-24.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000036-24.2021.8.05.0237 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO, FABIO BRESEGHELLO FERNANDES, MARILIA MARQUES COELHO APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Advogado(s):CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO, VANDILSON PEREIRA COSTA ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBs). COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. OMISSÃO NO TOCANTE A ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE E REJEITADOS EM PARTE. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por CLARO S.A. e pelo Município de São Gonçalo dos Campos contra acórdão que deu provimento à apelação da empresa de telecomunicações, reformando sentença que havia julgado improcedentes embargos à execução fiscal. O julgado reconheceu a inexigibilidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) cobrada pelo Município sobre Estações Rádio Base (ERBs), com base no Tema 919 da Repercussão Geral do STF. A CLARO S.A. apontou omissão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais; o Município alegou ausência de enfrentamento de argumentos relativos à competência para fiscalização e à vigência de normas legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar os ônus sucumbenciais em desfavor do Município, vencido nos embargos à execução; (ii) verificar se o acórdão deixou de enfrentar os argumentos do Município sobre a legalidade da TFF sob a ótica da competência municipal e da vigência dos arts. 74 da Lei nº 9.472/1997 e 77 do CTN. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado, ao dar integral provimento à apelação da CLARO S.A. e julgar procedentes os embargos à execução fiscal, declarou a inexigibilidade da TFF cobrada pelo Município sobre ERBs, de modo que este restou vencido na demanda. A ausência de condenação do Município aos ônus sucumbenciais constitui omissão, sanável por meio de embargos de declaração, conforme art. 1.022, II, do CPC. A responsabilidade pelos ônus da sucumbência deve recair sobre o Município, nos termos do art. 85, caput, do CPC, sendo devida a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º. Quanto aos embargos do Município, não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia ao aplicar o Tema 919 da Repercussão Geral do STF, que define a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações. A alegação de que a TFF visa à fiscalização do uso e ocupação do solo foi implicitamente afastada, pois o acórdão reconheceu que a exação municipal incide, na prática, sobre a atividade de telecomunicações, matéria de competência federal. A interpretação dos arts. 74 da Lei nº 9.472/1997 e 77 do CTN foi realizada à luz do sistema constitucional de competências, restando clara a distinção entre fiscalização urbanística e tributação do funcionamento do serviço de telecomunicações, esta última de competência exclusiva da União. O Município busca rediscutir o mérito do julgado, o que não é admitido em sede de embargos de declaração. Todos os argumentos relevantes foram devidamente analisados nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC. DISPOSITIVO Embargos de declaração opostos por CLARO S.A. acolhidos para integrar o acórdão e condenar o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Embargos de declaração opostos pelo Município de São Gonçalo dos Campos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000036-24.2021.8.05.0237, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos da Claro S.A e rejeitar os aclaratórios opostos pelo Município de São Gonçalo dos Campos, nos termos do voto do relator.